Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704672-89.2020.8.07.0017 RECORRENTE: MARCIONE BAYMA ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ART. 593, III, ALÍNEAS “B”, “C” E “D” DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, estando de acordo com os termos da pronúncia e do julgamento em Plenário. 2. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não é o caso dos autos. 3. Comprovado o “animus necandi” do réu, torna-se inviável a tese de desclassificação para o tipo penal de lesão corporal. 4. Diante da considerável aproximação da consumação do crime, com comprovação do perigo concreto à vida da vítima, revela-se razoável e proporcional o grau de redução de 1/3 (um terço) aplicado pelo juízo singular, em razão da tentativa. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 14, inciso II, e 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, ao manter a fração mínima de 1/3 (um terço) para redução da pena pela tentativa. Pede a reforma do acórdão e a consequente aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela causa de diminuição da tentativa, operando-se o redimensionamento da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028